Tribunal: TJDFT
Processo: 0700374-27.2024.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO,
1. A Constituição Federal, em seu art. 5°, XI, estabeleceu o direito subjetivo à inviolabilidade do domicílio ao dispor que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.”
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário Representativo da Controvérsia n° 603.616/RO, com repercussão geral, decidiu que, mesmo nos casos de delitos permanentes, em que a situação de flagrante se perpetua enquanto durar a situação de permanência, há de se demonstrar a justa causa – fundadas razões - para o ingresso policial no domicílio, a fim de se evitar abusos e arbitrariedades.
3. Diante de inexistência de fundadas razões para a diligência policial de busca domiciliar, e não se verificando, das circunstâncias, consentimento válido da genitora do adolescente para o ingresso dos agentes na residência, há de ser mantido o reconhecimento da nulidade do ato e das demais provas dele decorrentes, impondo-se a manutenção da rejeição da representação.
4. Recurso conhecido e não provido.